Tribunal: TJMT
Processo: 1057525-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057525-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTELA KILVEA FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.084.361-71 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR INFIMO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas causas em que o valor da condenação for baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1040366-94.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 22/03/2022, publicado no DJE 29/03/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTELA KILVEA FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
” (Proc. no 1057525-16.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 180,00
“
referente ao reembolso previsto no artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.194/74, com a alteração da Lei no 11.482/07, acrescentos de correção monetaria apartir do desembolso e juros de 1% ao mes desde a citação”,
bem como,
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 204414362).

O autor/apelante,
se insurge quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em 10%,

alegando que a quantia é ínfima. Pede, portanto, a reforma da r. sentença, para que estes sejam majorados para R$ 1.500,00
(cf. Id. no 204414364).

Nas contrarrazões, a Seguradora apelada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. no 204414368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido,
devendo ser arbitrado, em princípio, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mas quando for irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, então, nos termos do §5o do art. 85 do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

A juíza sentenciante bem observou os critérios estipulados no artigo 85, § 2o, do CPC para arbitrar a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação (R$
180,00
), todavia, não considerou o ínfimo valor dos honorários resultante dessa equação (
R$ 18,00
).

Conquanto a presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não tenha envolvido matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação esforça desmedida e excepcional do causídico, mas, por outro lado, tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2o do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8o do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários,
devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Com efeito, porque, uma coisa é o proveito econômico ao final obtido pelo autor, que pode ser aquele elevado “
quantum
” almejado, ou um algum valor irrisório e frustrante mas que corresponda à justa e real expressão da dívida que pode ser imposta à satisfação do réu/sucumbente, sendo que, em qualquer caso, o trabalho, o esforço, o cuidado, o empenho do advogado da parte autora pode ter sido rigorosamente o mesmo, daí a regra justa e sábia do §8o do art. 85 do CPC, que ordena, algumas situações excepcionais que realmente justificam a exclusão da regra geral, seja o advogado remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado, e não em razão do resultado econômico pífio eventualmente obtido.

No mesmo sentido já decidiram todas as Câmaras Julgadoras desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. Nas causas em que o valor da condenação for baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC.
(TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 1040366-94.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
, julgado em
22/03/2022
, publicado no DJE
29/03/2022
).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §§ 8o e 11o DO NCPC – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1) - Quando não fixados equitativamente, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, tendo em vista a condenação de baixo valor. (2) - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 1037181-82.2018.8.11.0041, Rel. Des.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 06/04/2022)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1017724-93.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
,
Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA -
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
I - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
II - Os
honorários
advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
III - Os
honorários
advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.
(TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC N.U 1061168-16.2019.8.11.0041, Rela. Desa.
SERLY MARCONDES ALVES
, Julgado em
23/03/2022, publicado no DJE 25/03/2022).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00
.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024